Tribunal: TJDFT
Processo: 0714372-98.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FATO MODIFICATIVO DO DIREITO DO LOCADOR. MUDANÇA DE PROPRIEDADE. COBRANÇA LIMITADA AO PERÍODO ANTERIOR. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. LEI No 8.245/91. LIMITADOS À HIPÓTESE DE PURGA DA MORA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que acolheu os embargos à execução e reconheceu excesso referente aos alugueres estabelecidos em contrato de locação.
2. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a natureza pessoal da relação de locação, o contrato constitui título executivo independentemente da prova de propriedade, cabendo ao locatário comprovar fato que modifique ou impeça sua regular execução.
3. In casu, está demonstrada a venda do imóvel, razão de a execução dos aluguéis atrasados ser limitada ao período anterior à mudança da propriedade.
4. Com relação aos honorários contratuais, a previsão do art. 62, II, "d", da Lei no 8.245/91 incide somente nas hipóteses em que o locatário, citado em ação de despejo, purga a mora, no intuito de evitar a rescisão contratual. Não ocorrendo a purga da mora, incluem-se no débito locatício tão somente os honorários sucumbenciais.
5. Apelação não provida. Unânime.